Tribunal: TJES
Processo: 5013255-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013255-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: PAULO LUIS BAZILIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1137 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DO TEMA PELO STJ. PERDA DE OBJETO. DECISÃO ALINHADA À TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu medidas executivas típicas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e indeferiu medidas executivas atípicas, como apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações, por considerá-las desproporcionais e destituídas de utilidade prática no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de sobrestar o julgamento do Agravo de Instrumento em razão da afetação do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como em estabelecer se a decisão contrariou a tese posteriormente fixada pela Corte Superior acerca da adoção de medidas executivas atípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

O julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça fez cessar a ordem de suspensão nacional dos processos, afastando a alegada necessidade de sobrestamento do feito e esvaziando a tese de omissão suscitada.

A inexistência atual de causa legal para suspensão impede a anulação do acórdão embargado, uma vez que a decisão paradigma já foi proferida pela Corte Superior.

O acórdão embargado encontra-se em plena consonância com a tese fixada no Tema 1137, ao exigir, para a adoção de medidas executivas atípicas, a observância cumulativa da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade, fundamentação concreta e respeito ao contraditório.

A negativa das medidas atípicas fundamentou-se na ausência de demonstração de ocultação patrimonial dolosa ou de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, bem como no risco de conversão das medidas coercitivas em sanções de caráter punitivo.

A mera inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a restrição de direitos fundamentais do executado, devendo tais medidas ser excepcionais e dotadas de efetiva aptidão para a satisfação do crédito.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento do tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça faz cessar imediatamente a ordem de suspensão nacional dos processos, afastando alegação de omissão fundada em sobrestamento.

A adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e o preenchimento cumulativo dos requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, não se legitimando pela simples inexistência de bens penhoráveis.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1137, Segunda Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013255-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

EMBARGADO: PAULO LUIS BAZILIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Distribuidora Caite de Bebidas Ltda em face do Acórdão de ID 13746773, proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

A decisão agravada deferiu os pedidos de bloqueio de valores via SISBAJUD e de pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, contudo, indeferiu o pedido de medidas executivas atípicas pleiteadas pela credora, notadamente a apreensão de passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o bloqueio de cartões de crédito e a proibição de participação em licitações públicas, sob o fundamento de que tais medidas, no caso concreto, revelavam-se desproporcionais e sem utilidade prática demonstrada para a satisfação do crédito exequendo.

Em suas razões recursais (ID 14005767) a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que a questão debatida nos autos — a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil — seria objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1137).

Alega que, em virtude da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, este Órgão Julgador deveria ter sobrestado o julgamento do Agravo de Instrumento até a definição da tese pela Corte Superior.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para anular o acórdão e determinar a suspensão do feito, ou, subsidiariamente, para que seja sanada a omissão apontada quanto à incidência do precedente qualificado.

A controvérsia trazida a lume nestes embargos cinge-se à suposta omissão do julgado quanto à necessidade de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a possibilidade, ou não, de o Magistrado adotar meios executivos atípicos nas execuções de título extrajudicial e no cumprimento de sentença. A Embargante defende que o julgamento não poderia ter ocorrido, devendo o feito permanecer sobrestado até a fixação da tese definitiva pela Corte da Cidadania.
Imperioso destacar, prefacialmente, que a função dos embargos de declaração é a de aperfeiçoar o julgado, afastando vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que porventura maculem a compreensão da decisão judicial. Não se prestam, via de regra, à rediscussão da matéria já decidida ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado, salvo quando a correção do vício implicar, logicamente, a alteração do resultado, o que se denomina de efeitos infringentes.

No caso sob exame, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1137 em data recente. Com a definição do precedente qualificado e a fixação da tese jurídica vinculante, a ordem de suspensão nacional dos processos, que outrora vigorava, não mais subsiste. O julgamento do recurso paradigma faz cessar imediatamente a causa de sobrestamento, impondo-se aos tribunais de origem a aplicação da tese firmada aos casos concretos.

Dessa forma, a alegação de omissão quanto à necessidade de suspensão perdeu seu objeto e sua base legal. Não há que se falar em anulação do acórdão para aguardar uma decisão que já foi proferida.

Superada a questão da suspensão, cumpre analisar se o acórdão embargado, ao negar as medidas atípicas (apreensão de passaporte, CNH, cartões de crédito e proibição de licitar), encontra-se em dissonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A resposta é negativa. Ao contrário, a decisão deste Colegiado antecipou os critérios balizadores que vieram a ser cristalizados na tese repetitiva do Tema 1137, qual seja: “
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; e iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
”.

Neste sentido, o acórdão manteve o indeferimento das medidas justamente porque, no caso concreto, a aplicação das restrições pessoais (passaporte e CNH) e econômicas (cartões de crédito e licitações) violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O voto condutor do aresto embargado foi claro ao consignar que tais medidas, embora possíveis em tese (art. 139, IV, CPC), demandam “cautela redobrada"” e devem ser aplicadas de forma “subsidiária e excepcional”.

O requisito da subsidiariedade, expressamente exigido no item (ii) da tese do Tema 1137, foi o cerne da fundamentação do acórdão atacado. O voto condutor destacou que, apesar de a execução ser antiga, não houve demonstração cabal de que o executado estivesse ocultando patrimônio de forma ardilosa a ponto de justificar medidas que restringem direitos fundamentais de locomoção ou de exercício da cidadania financeira.

Ademais, o acórdão pontuou que a mera inexistência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a punição do devedor com a suspensão de sua CNH ou apreensão de passaporte, pois tais medidas devem ter caráter coercitivo (para forçar o pagamento), e não punitivo. Se não há indícios de que o devedor possui meios de pagar e se recusa, a medida se torna apenas uma penalidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico civil.

Portanto, o que se verifica é que a Embargante, sob o pretexto de omissão, busca na verdade a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, mas que se encontra juridicamente perfeita e alinhada ao mais recente e vinculante entendimento da Corte Superior.

A definição do Tema 1137 pelo STJ veio apenas para corroborar o acerto da decisão desta Câmara, que rejeitou o uso indiscriminado e automático de medidas atípicas, exigindo a comprovação cumulativa de requisitos que, no caso dos autos, não se fizeram presentes.

Não há, pois, vício a ser sanado. A suspensão do processo é desnecessária e incabível diante do julgamento do tema, e o mérito da decisão embargada respeita integralmente as diretrizes estabelecidas no precedente qualificado.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculada pela via recursal própria, se cabível, não se prestando os embargos de declaração para o reexame da justiça da decisão ou para a correção de suposto
error in judicando
, mormente quando a fundamentação apresentada é exauriente e compatível com a tese repetitiva aplicável.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.